Tribunal: TJMT
Processo: 0000808-63.2015.8.11.0077
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000808-63.2015.8.11.0077
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), TOMAZ AQUINO RAMOS - CPF: 274.491.651-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FALECIMENTO DO RÉU ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO VIA EMENDA À INICIAL. APLICAÇÃO DO ART. 485, INC. IV, DO CPC.
REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra acórdão unânime que desproveu seu recurso de apelação e manteve a extinção do processo de execução sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual, diante do falecimento do réu anterior ao ajuizamento da demanda. O embargante alega omissão no acórdão quanto à aplicabilidade do REsp 1.989.836/DF, que autorizaria a emenda da petição inicial para inclusão do espólio no polo passivo, mesmo em caso de pré-morte do réu. Requereu o acolhimento dos embargos com efeito modificativo ou, subsidiariamente, o pré-questionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à aplicabilidade do entendimento firmado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão embargada se encontra devidamente fundamentada e apreciou de forma expressa a tese recursal quanto à impossibilidade de substituição processual ou regularização do polo passivo quando o réu falece antes do ajuizamento da ação, conforme entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à revaloração de argumentos já enfrentados, nos termos do art. 1.022 do CPC e da jurisprudência do STJ.

5. A decisão impugnada expressamente reconheceu a inviabilidade de regularização do polo passivo por ausência de capacidade de ser parte, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sendo inaplicável o art. 110 do mesmo diploma.

6. Não configurada omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, revela-se incabível a via dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A decisão judicial devidamente fundamentada, que enfrenta as questões jurídicas relevantes, não é omissa pelo simples fato de não adotar a tese defendida pela parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por

BANCO DO BRASIL S/A
,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
287577368, que, por unanimidade, desproveu seu Recurso de Apelação.

A parte embargante em suas razões,
(ID.

289785881
), alega omissão no acórdão, por ausência de manifestação quanto ao REsp 1.989.836/DF, do STJ, que autoriza a emenda da petição inicial para inclusão do espólio no polo passivo, mesmo em caso de falecimento do réu anterior ao ajuizamento. Sustenta que o acórdão embargado decidiu pela extinção do feito com base na ausência de pressuposto processual, sem considerar esse entendimento vinculante.

Afirma que, conforme a jurisprudência do STJ, a emenda da inicial é medida que se impõe diante da ausência de citação válida, sendo inviável a extinção do processo sem oportunizar sua regularização. Destaca que o próprio TJMT já admitiu, em casos análogos, a inclusão do espólio mediante emenda.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão, com manifestação expressa sobre a aplicabilidade do REsp 1.989.836/DF, com eventual efeito modificativo para dar provimento à apelação. Subsidiariamente, requer o pré-questionamento da matéria para viabilizar recurso às instâncias superiores.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No presente caso,
o embargante elege matérias devidamente apreciadas e decididas
pelo colegiado nos seguintes termos:

“[...]

A sentença recorrida extinguiu a ação executiva, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

“(...) De análise dos autos, verifico ser caso de extinção, sem resolução de mérito. Isto, pois, conforme consta dos autos, houve o falecimento do executado em momento anterior à propositura da lide executiva. Por tal razão, forte na jurisprudência dos Tribunais Superiores, impossibilita o redirecionamento do polo passivo da demanda para o espólio do falecido.

No caso em comento, desde o início da ação o executado não possuía legitimidade para nela figurar, uma vez pré-morto, sendo assim, tendo ocorrido o falecimento da pessoa antes do ajuizamento da ação, não será o caso de substituição processual, devendo ser o processo extinto sem resolução do mérito em relação ao falecido, tendo em vista que a ação foi proposta em face de ente sem personalidade jurídica ou, como dito, capacidade de ser parte.

Em reforço, trago a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 1. AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA CONTRA PARTE FALECIDA. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. SUCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que os institutos da habilitação, sucessão ou substituição processual têm relevância quando há o falecimento da parte, ou seja, quando o evento morte ocorre no curso do processo, situação diversa na qual o falecimento do devedor ocorre antes da citação. 2. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp 1748896/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – FALECIMENTO DO RÉU ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO – SUBSTITUIÇÃO PELO ESPÓLIO OU SUCESSORES – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “A substituição processual prevista no art. 110 do CPC somente se aplica na hipótese de falecimento da parte no curso do processo, não quando o óbito houver ocorrido antes da propositura da ação. A ação proposta contra pessoa falecida, que não tem capacidade de estar em juízo, implica extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto processual. (TJ-MT 10078966520218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2022)”” (TJ-MT 00048446720158110007 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. (...)” - sic ID 281024893.

Trata-se de ponto incontroverso nos autos o óbito do Executado/Apelado antes do ajuizamento da ação executiva, consistindo a tese recursal na possibilidade de ocorrer a sucessão processual pelo Espólio ou herdeiros nesse caso.

O artigo 110 do Código de Processo Civil estabelece que “Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º”.

Por sua vez, o artigo 313 do Código de Processo Civil assim dispõe:

Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689.

§ 2º Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses;

II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

A jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso entende que a sucessão processual somente tem cabimento quando o óbito ocorre no curso do processo:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALECIMENTO DO RÉU ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. SUCESSÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE CAPACIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.1. A sucessão processual não pode ser adotada quando o falecimento do réu acontece antes do ajuizamento da demanda, devendo o feito ser extinto, sem resolução do mérito, haja vista a ausência de capacidade de o "de cujus" ser parte e, obviamente, ser acionado judicialmente. Precedentes. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1711641/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 06/11/2019) – destaquei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/EXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ART. 485, INCISOS IV E VI, DO CPC/15- FALECIMENTO DA AUTORA ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – IMPOSSIBILIDADE DA SUCESSÃO PROCESSUAL - INDÍCIOS DE TRATAR-SE DE DEMANDA PREDATÓRIA E DE QUE O CAUSÍDICO TINHA CONHECIMENTO DO ÓBITO DA REQUERENTE QUANDO PROPÔS 20 (VINTE) AÇÕES EM NOME DA AUTORA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não cabe a sucessão processual quando o óbito de uma das partes se dá anteriormente à proposição da demanda. Muito mais quando da especificidade dos autos ressai indícios de que o patrono dos autos - conhecido no Judiciário pelo ajuizamento de demandas de massa - tinha conhecimento já do óbito da autora e ainda assim, na data do falecimento, ajuizou 20 (vinte) ações em nome da de cujus. (N.U 1008777-31.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 06/07/2022) – destaquei.

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL –FALECIMENTO DO RÉU ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - CABIMENTO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PERMISSIVO LEGAL PARA JULGAR MONOCRATICAMENTE – ENTENDIMENTO REITERADO DA CÂMARA – ADMISSIBILIDADE - POSSIBILIDADE DE EMENDA DA INICIAL PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL INCABÍVEL - ART. 110 DO CPC – INAPLICABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 932 do Código de Processo Civil, atribui ao Relator o poder de julgar monocraticamente o recurso quando a matéria está consolidada no âmbito do Colegiado, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, sendo este o caso dos autos. A substituição processual prevista no art. 110 do CPC somente se aplica na hipótese de falecimento da parte no curso do processo, não quando o óbito houver ocorrido antes da propositura da ação. A ação proposta contra pessoa falecida, que não tem capacidade de estar em juízo, implica extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto processual. (N.U 1000648-43.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 29/07/2023) – destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. FALECIMENTO DO RÉU ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de usucapião ordinária sem resolução do mérito, em razão do falecimento do réu antes do ajuizamento, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de prosseguimento da ação de usucapião com inclusão de espólio ou sucessores no polo passivo, considerando a ausência de constituição válida da relação processual devido ao falecimento do réu antes da propositura da demanda.

III. Razões de decidir

3. O falecimento do réu antes do ajuizamento inviabiliza a relação processual válida, dada a inexistência de capacidade de ser parte, conforme disposto no art. 6º do CC/2002 e art. 70 do CPC/2015.

4. A sucessão processual prevista no art. 110 do CPC/2015 aplica-se somente a casos em que o óbito ocorre após a formação válida do processo, o que não se verifica no caso em exame.

5. A emenda à inicial não é cabível para corrigir vício essencial referente à ausência de pressuposto processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "O falecimento do réu antes do ajuizamento da ação de usucapião inviabiliza a constituição válida da relação processual, sendo incabível a inclusão de espólio ou herdeiros por meio de emenda à inicial." (N.U 0000360-42.2015.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024) – destaquei.

No mesmo sentido já decidiu essa Colenda Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/EXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ART. 485, INCISOS IV E VI, DO CPC/15- FALECIMENTO DA AUTORA ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – IMPOSSIBILIDADE DA SUCESSÃO PROCESSUAL - INDÍCIOS DE TRATAR-SE DE DEMANDA PREDATÓRIA E DE QUE O CAUSÍDICO TINHA CONHECIMENTO DO ÓBITO DA REQUERENTE QUANDO PROPÔS 20 (VINTE) AÇÕES EM NOME DA AUTORA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não cabe a sucessão processual quando o óbito de uma das partes se dá anteriormente à proposição da demanda. Muito mais quando da especificidade dos autos ressai indícios de que o patrono dos autos - conhecido no Judiciário pelo ajuizamento de demandas de massa - tinha conhecimento já do óbito da autora e ainda assim, na data do falecimento, ajuizou 20 (vinte) ações em nome da de cujus. (N.U 1008777-31.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022) – destaquei.

Nesse contexto, sendo incontroverso nos autos que o Executado/Apelado faleceu antes do ajuizamento da demanda, revela-se inviável a reforma da sentença, haja vista a impossibilidade de regularização do polo passivo, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,

conheço do Recurso de Apelação e nego-lhe provimento.
”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025